Tribunal: TJES
Processo: 5013989-86.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013989-86.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO
INDENIZATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – MENOR NO POLO ATIVO – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se, de acordo com o disposto 2º, da Lei nº 12.153/2009, por dois critérios, quais sejam: o valor da causa e a matéria deduzida.

2. Ademais, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o art. 5º, da Lei nº 12.153/09 não vedou expressamente a possibilidade do menor integrar o polo ativo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Assim, não há óbice de que o menor, devidamente representado – como ocorre no caso – figure no polo ativo da lide perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Declara competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarada a competência do juízo suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5013989-86.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
O
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ARACRUZ

SUSCITADO:
JUÍZO

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
ÍZO
DO
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZ
ENDA PÚBLICA DE
ARACRUZ
, face a remessa pelo
JUÍZO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ
, dos autos de
“ação
indenizatória
”
ajuizada por Kauany Isabelle Costa Rocha, representado por sua genitora Raquel Oliveira Costa, em face do Município de Aracruz.

O Juízo Suscitado proferiu decisão declinando da competência do Juízo sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassa o limite dos juizados especiais fazendários.

Por seu turno, o Juízo Suscitante deflagrou o presente conflito negativo de competência argumentando, em suma, que a autora é incapaz, o que impede o processamento do feito no Juizado Especial da Fazenda.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela designação do Juízo Suscitante.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (
ação
indenizatória
) tramitar.

De fato, o valor da causa não ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos, estando, portanto, dentro da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2º, da Lei nº 12.153/09).

Ademais, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o art. 5º, da Lei nº 12.153/09 não vedou expressamente a possibilidade do menor integrar o polo ativo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Assim, não há óbice de que o menor, devidamente representado – como ocorre no caso – figure no polo ativo da lide perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA POR MENOR – REPRESENTAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
O art. 5º, da Lei nº 12.153/09 não vedou expressamente a possibilidade do menor integrar o polo ativo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Inexistente a vedação de menores devidamente representados litigarem no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, assim como restando o valor atribuído à causa inferior a sessenta (60) salários mínimos, compete ao juízo suscitado o processamento do feito.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Linhares. (Data: 17/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006807-49.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: Conflito de competência Cível, Assunto: Conflito de Competência)

Nesse diapasão, não sendo a ação de origem excluída pelo rol do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, e possuindo valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, entendo que os autos devem permanecer no Juízo suscitante, a saber,
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ARACRUZ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ARACRUZ
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 5/3/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões